Tribunal: TCU
Processo: 025.444/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6457/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. José Alberto de Almeida: 1. Processo TC- Processo 025.444/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Alves Pinheiro de Oliveira (XXX.861.226-XX); Guilherme Costa Peccinato (XXX.413.888-XX); José Alberto de Almeida (XXX.734.175-XX); Maria das Graças da Conceição (XXX.841.723-XX); Marie Sampaio da Silva (XXX.332.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique a legalidade da integralização de proventos da instituidora Maria Inês Batista de Almeida, com espeque no art. 190 da Lei 8.112/1990, após o advento da Emenda Constitucional 103/2019.